Tribunal: TJDFT
Processo: 0723401-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELTON DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora, apresentada em sede de procedimento de cumprimento de sentença, requerido por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Na origem, foi penhorado um automóvel FIAT/Palio EDX, cujo valor estimado, segundo a tabela FIPE, seria inferior a 40 salários mínimos. Defendeu a impenhorabilidade desse bem, alegando ser seu único patrimônio, conforme a regra insculpida no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo a, ao final, o provimento para reformar a decisão, acolher a impugnação e desconstituir a penhora. Dispensado o preparo por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de impugnação à penhora deferida por meio da decisão de ID 94060292. Sustenta o executado que a soma dos valores dos veículos penhorados é inferior a 40 salários mínimos e que a regra expressa no artigo 833, X do Código de Processo Civil deve ser aplicada a quaisquer reservas de valores em conformidade com a jurisprudência. Desse modo, considerando que o executado não possui reserva em ativos financeiros, requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos veículos. Intimada, a parte executada apresentou resposta à impugnação no ID 95931149. É o relato necessário. Decido. Em que pese a jurisprudência reconhecer a impenhorabilidade expressa no artigo 833, X do CPC a reservas não previstas no referido dispositivo, não é razoável que se aplique o mesmo entendimento à penhora de quaisquer bens avaliados em valor inferior a 40 salários mínimos. Isso, porque o artigo supracitado visa proteger valores que constituam reserva, o que não se verifica no caso em apreço. De igual modo, importa salientar que se fosse reconhecida indiscriminadamente a impossibilidade de penhora de bens até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o direito do credor seria obstado e o cumprimento de sentença, dificilmente, teria efetividade. Verifica-se, portanto, que a penhora dos veículos não pode ser afasta segundo o precedente invocado pelo executado. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Aguarde-se, pois, o retorno do mandado de ID 94557732.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Pretende o recorrente estender ao seu veículo, que alega ser seu único patrimônio, a garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” Para tanto, sustentou que o Superior Tribunal de Justiça tem firmado jurisprudência no sentido de estender a garantia da impenhorabilidade a todas as demais espécies de depósitos em dinheiro e que constituam reserva para subsistência da parte. Uma vez que o veículo constituiria o seu único patrimônio, em que pese sua iliquidez, pretende o reconhecimento da garantia com o propósito de garantir o seu mínimo existencial. Neste juízo prelibatório, não se vislumbra plausibilidade jurídica na tese ora esposada. O entendimento jurisprudencial, que estendeu a garantia da impenhorabilidade da caderneta de poupança às demais aplicações financeiras e saldo em conta-corrente, deve-se ao fato de constituírem-se bens de mesma natureza e ao fato de a caderneta de poupança estar em desuso. As pessoas, cada vez mais, optam por opções de investimento mais rentáveis e para manter suas reservas mínimas. Quanto à garantia do patrimônio mínimo existencial, o próprio legislador já resguardou o único imóvel residencial e os bens que o guarnecem (Lei 8.009/90), assim como toda a gama de bens materiais também relacionados no art. 833, incisos II, V, VII e VIII, do Código de Processo Civil. Art. 833. São impenhoráveis: I - II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - X - XI - XII - Desta forma, tendo o legislador disciplinado a matéria e enumerado os bens que devem ser resguardados para garantia do mínimo existencial do devedor, não incumbe ao Poder Judiciário a criação de novas formas ou garantias em detrimento do direito do credor de ver satisfeito seu crédito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator